Tribunal: TJMT
Processo: 1001570-80.2022.8.11.0024
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001570-80.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA FRANCA DA GUIA - CPF: 027.992.281-78 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1001570-80.2022.8.11.0024.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos juizados Especiais.

Agravante: SONIA FRANÇA DA GUIA.

Agravada: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A CASAS PERNAMBUCANAS.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/10/2024.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIALMENTE PROVIMENTO AO RECURSO - MANTIDA –
AGRAVO INTERNO NÃOPROVIDO.

1.

A agravada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

2.

Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4.

Agravo interno não provido.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de que o valor estabelecido a titulo de danos morais seja majorado.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No caso, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar inexistência o débito e determinar que a agravada proceda à exclusão do nome do agravante do cadastro de inadimplentes.

Por outro lado, o douto magistrado a quo julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o extrato acostado na inicial não detém credibilidade.

Ocorre que o extrato anexo à inicial, é documento apto a comprovar a restrição cadastral imposta, razão pela qual a sentença comporta reforma.

Além disso, a recorrida juntou o histórico de negativação em nome da recorrente.

Assim, reconhecida a inscrição indevida em órgãos de restrição de crédito, o dano moral desse fato decorrente é presumido, prescindindo de comprovação sua efetiva ocorrência.

No que tange ao quantum indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação e, ainda, a existência de negativações posteriores (ID 221266700), nos termos da Súmula 29 das Turmas Recursais de Mato Grosso, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Portanto, entendo que a sentença prolatada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso haja unanimidade no julgamento, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024